Tribunal: STF
Processo: ARE 1579483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE EFETIVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICILIO – ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA - ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE – APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO EXPOSTO NA SÚMULA Nº 444 DO STJ - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e seu § 2º-A, I, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 40 (quarenta) dias multa.



    II - De acordo com a denúncia, o Apelante, na companhia de um comparsa, roubou o aparelho celular da vítima, sendo que o Recorrente portava a arma de fogo, ao passo que o outro indivíduo foi responsável por realizar a subtração do referido bem.



    III - Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença decorrente de suposta ilegalidade praticada durante a realização do procedimento investigativo de reconhecimento de um dos acusados. Isso porque, o Recorrente não aponta qualquer vício procedimental capaz de comprometer a validade do ato realizado no inquérito. Na realidade, o Apelante alega que, devido a um suposto diálogo entre a vítima e os policiais, a identificação realizada estaria comprometida. Além disso, afirma que as falsas memórias do ofendido inviabilizariam o reconhecimento preciso do réu naquela ocasião. Todavia, do depoimento prestado pela vítima em delegacia, nota-se que há afirmação de que ambos os meliantes foram reconhecidos. Nesse sentido, além da descrição pormenorizada do crime, o ofendido foi capaz de identificar inclusive que o acusado estava portando a arma de fogo utilizada no roubo naquela oportunidade. Da mesma forma, os policiais ouvidos em audiência afirmaram que foi realizado o reconhecimento na delegacia e que a vítima teria identificado o réu como um dos autores do delito. Além disso, asseveraram que, antes do início da perseguição à dupla de assaltantes, o ofendido forneceu as características físicas destes, as quais correspondiam às do réu e de seu comparsa. Assim, ainda que o reconhecimento efetivado na fase inquisitiva fosse considerado como elemento probatório frágil, é válido esclarecer que a autoria delitiva foi desvendada por vasta prova oral, colhida inicialmente através de depoimentos na fase inquisitiva, corroborados em audiência sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se vislumbra motivação capaz de ensejar a nulidade do procedimento realizado em sede de investigações.



    IV - Quanto à alegação de invasão de domicílio, nota-se que ambos os policiais, tanto na fase inquisitiva quanto em audiência, afirmaram que o Apelante foi abordado em um terreno baldio, de modo que não houve ingresso em residência. Logo, há evidências produzidas no inquérito, as quais estão corroboradas por prova colhida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, revelando que o Recorrente e seu comparsa foram interpelados pelos agentes estatais em via pública, o que afasta a tese preliminar delineada pelo réu. Por derradeiro, quanto à existência de circunstâncias que permitiram a prisão em flagrante do acusado, observa-se que a vítima descreveu com precisão as características dos meliantes e, como explicado, tal situação ensejou a perseguição e a identificação de ambos, sendo que o aparelho celular da vítima foi encontrado na posse do comparsa do réu, o qual estava junto do Apelante no mesmo local onde ocorreu a abordagem policial, razões pelas quais o estado de flagrância restou devidamente caracterizado, conforme disposição contida no art. 302, incisos III e IV do CPP.



    V – A materialidade e a autoria do crime estão evidenciadas nos consistentes depoimentos prestados pelos policiais em audiência e na declaração da vítima colhida em juízo.



    VI – No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, observa-se que a elevação da sanção não está devidamente justificada. O magistrado não apresentou argumentação idônea com o objetivo de amparar a negativação da conduta social, da personalidade e dos antecedentes, pois o histórico criminoso apontado na sentença diz respeito a ações penais em curso e, portanto, sem trânsito em julgado, razão pela qual o raciocínio exposto na decisão vergastada contraria a disposição contida na Súmula nº 444 do STJ, segundo a qual “ É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Sendo assim, assiste razão ao Apelante, devendo a pena base ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos.



    VII - Na segunda etapa dos cálculos, o apelante pleiteia a aplicação da atenuante inominada contida no art. 66 do CP, argumentando que colaborou com a instrução processual e apresentou-se espontaneamente na delegacia quando soube do mandado de prisão. Todavia, tal situação não reduz a culpabilidade do réu, pois não minora o grau de reprovabilidade de sua conduta. Por outro lado, destaca-se que, mesmo sendo viável a contemplação pela aludida atenuante, a minoração da sanção restaria impossibilitada diante da aplicação do raciocínio delineado na Súmula nº 231 do STJ.



    VIII – No terceiro estágio da dosimetria, diante da constatação do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, o que facilitou a consumação do roubo e atemorizou ainda mais a vítima, o Julgador de origem, com acerto, promoveu a elevação da reprimenda na fração de 3/3 (três terços), pois somaram-se os índices de 1/3 (concurso de agentes: art. 157, §2º, inciso II) e de 2/3 (emprego de arma de fogo: art. 157, §2º-A, inciso I), o que resulta em uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, a qual torna-se definitiva. Em relação à pena pecuniária, adotando-se os mesmos critérios indicados para a sanção corporal, fixa-se o patamar de 20 (vinte) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.



    IX - Quanto ao regime de cumprimento, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida e as circunstâncias em que o delito foi consumado (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), as quais revelam a gravidade em concreto do crime, corrobora-se o raciocínio do MM. Juízo a quo, devendo o cumprimento de pena ser iniciado sob a modalidade fechada, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.



    X - Por todo o exposto, afastadas as mencionadas preliminares, confere-se provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena aplicada na sentença nos termos acima delineados.



    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Alegação de invasão de domicílio e dos vícios da prisão em flagrante.



    Quanto à alegação de invasão de domicílio, nota-se que ambos os policiais, tanto na fase inquisitiva (ID: 50101724; fls. 2/3) quanto em audiência, afirmaram que o Apelante foi abordado em um terreno baldio, de modo que não houve ingresso em residência. Logo, há evidências produzidas no inquérito, as quais estão corroboradas por prova colhida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, revelando que o Recorrente e seu comparsa foram interpelados pelos agentes estatais em via pública, o que afasta a tese preliminar delineada pelo réu.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente